Tribunal: TJMT
Processo: 1000223-35.2022.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-25
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA: 1000223-35.2022.8.11.9005
FEITO NA ORIGEM: 1009389-40.2022.8.11.0001 (1oJEC – CAPITAL)
IMPETRANTE: ÁGUAS CUIABÁ S/A
IMPETRADO: MAGISTRADO DO 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA CAPITAL
LITISCONSOERTE PASSIVO NECESSÁRIO: NORBERTO MENDES DA SILVA
JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES
EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO
Vistos, etc.
Trata-se de mandado de segurança aviado por ÁGUAS CUIABÁ S/A contra a decisão liminar que proibiu a suspensão do fornecimento de água, negativação e ainda cobrança dos valores atinentes à tarifa do esgoto, aduzindo a impetrante da ilegalidade da medida, pelo fato de que os serviços estão colocados à disposição e o fato do autor não ter efetuado a ligação não lhe autoriza a não pagar as tarifas do serviço público de saneamento colocado à disposição. Invoca ainda a aplicação do TEMA 565 STJ, violação do artigo 3o da Lei 11.445/07, artigo 9o do Dec. Regulador 7217/10, pugnando pela concessão do efeito suspensivo em sede de liminar e ao final pela concessão da segurança.
É o relatório mínimo à compreensão do tema.
FUNDAMENTO E DECIDO.
O presente instrumento é o indicado ao caso em tela, exatamente pelo fato de inexistir recurso específico para combater eventual decisão prejudicial, em sede de interlocutória, nos Juizados Especiais, valendo-se do princípio da irrecorribilidade das interlocutórias, porém, existente o mandado de segurança, para aquelas situações de prejuízo claro, bem como, de ilegalidade, como o presente caso, observando-se apenas o prazo decadencial de 120 dias, estando preenchidos os requisitos legais mínimos à interposição do presente remédio heroico.
Assim restou lavrada a decisão liminar combatida, em sua parte dispositiva:
Diante do exposto, defiro parcialmente a tutela de urgência para determinar que a parte reclamada se abstenha de:
a) efetuar a suspensão do fornecimento de água no hidrômetro registrado com a matrícula 408413-6, em razão do não pagamento dos débitos contestados nesta ação, sob pena de multa fixa de R$1.000,00. Caso a suspensão do fornecimento já tenha sido efetuada, restabeleça o status quo, no prazo de 6 horas, sob pena de multa diária de R$200,00, limitado à R$12.000,00;
b) criar restritivo de crédito em nome da parte reclamante em razão do não pagamento dos débitos contestados nesta ação, sob pena de multa fixa de R$1.000,00. Caso o restritivo já tenha sido efetivado, restabeleça o status quo, no prazo de 3 dias, sob pena de multa fixa no valor de R$2.000,00;
c) cobrar pelo serviço de esgoto não prestado à parte reclamante, sob pena de multa fixa de R$500,00, por mês de cobrança indevida.
Após a detida análise dos argumentos trazidos em sede de mandado de segurança assim se observa que, existe a ligação no local, porém o autor não se descurou de sua obrigação de fazer a ligação ao sistema, sendo que, assim resta descrita a sua reclamação perante o PROCON, no ID 76685900, do feito de origem 1009389-40.2022.8.11.0001, senão vejamos:
Bem como, assim restou descrita a resposta da empresa ao reclamo do consumidor, disposto no mesmo documento anteriormente mencionado de ID 76685900 do feito na origem:
“Visualizada pelo fornecedor 31/01/2022 Águas Cuiabá (Sem Detalhes) Data Autor Complemento da reclamação 31/01/2022 Águas Cuiabá Olá, Norberto Recebemos sua solicitação e realizamos as análises necessárias. De acordo com o protocolo 62323189 - SENSIBILIZAÇÃO - LIG ESGOTO - CONCLUÍDA - PÓS OBRA, o Comunicado de sensibilização sobre rede disponível de esgoto foi entregue na data de 14/10/2021 com as informações necessárias referente a esgotamento sanitário na sua região, além de ter sido entregue juntamente com a fatura Ref. 12/2021 sobre o faturamento a ser realizado a partir do mês 12/2021. No Comunicado anexado juntamente com a sua fatura 12/2021 esclarece a seguinte informação: "Prezado Cliente, Em Cumprimento ao que determina o Contrato de Concessão de Água e Esgoto de Cuiabá, a comunidade é atendida com serviços de esgotamento sanitário e passa a partilhar com a responsabilidade de seu custeio. O valor é fundamental na continuidade da prestação dos serviços com qualidade para melhor atendê-lo. Sendo assim, a partir do mês 12/2021, o valor referente ao serviço de coleta e tratamento de esgoto virá especificado na fatura mensal. O valor de serviços de esgotamento é de 90% sobre o valor do consumo de água, valores estes que totalizará a fatura da próxima leitura. Com a prestação de serviços de esgotamento sanitário nessa região, a Águas Cuiabá reforça seu compromisso ao investir na prevenção à saúde e preservação ambiental. Para maiores informações entre em contato através de nossos canais de atendimento ao Cliente. Telefone: 0800 646 6115 WhatsApp: (65) 99276-6008". Deste modo, faturamentos permanecem devidos, sem alteração. Permanecemos à disposição para prestar qualquer outro esclarecimento. Atenciosamente. Águas Cuiabá. Nossos canais de atendimento são: 0800 646 6115, WhatsApp: (65) 99276-6008 ou pelo nosso canal de serviços: https: //www.iguasa.com.br/cuiaba. Data Autor 31/01/2022 Águas Cuiabá No anexo, Segue Ordem de serviço executada e comprovação de entrega de Comunicado de sensibilização na data de 14/10/2021. Atenciosamente, Águas Cuiabá Data Autor Resposta do fornecedor 31/01/2022 Águas Cuiabá Olá, Sr. Norberto Informamos que o parecer conclusivo de sua solicitação encontra-se em últimas interações por meio deste canal. No mais, no que precisar, nos colocamos à disposição por meio de nossos canais de atendimentos. Atenciosamente Águas Cuiabá Data Autor Avaliação do consumidor 09/02/2022 NORBERTO MENDES DA SILVA”
Ou seja, foi informado ao consumidor que o serviço já está concluído e colocado à sua disposição, fato que também se observa pelas próprias ordens de serviço trazidas em sede deste presente mandado de segurança, inclusive com fotos do local onde está instalado o hidrômetro da unidade consumidora, mostrando muito bem que na calçada se encontra a guia de ligação do esgoto para ali ser feita a devida ligação pelo próprio consumidor.
Aliás o próprio autor em sua inicial traz um vídeo no ID 76685899, de onde é facilmente perceptível ser o mesmo local de Quitinetes, que o próprio autor faz referência, sendo que pelo vídeo é perfeitamente clara a imagem da guia da rede de esgoto na calçada do autor, vindo o mesmo com a sua alegação pessoal de que a coleta desaguaria em córrego na frente de sua residência, porém, também é possível ver do lado oposto da rua o recorte no asfalto da rede de esgoto que ali foi aberta, restando em meras alegações vazias e unilaterais de tal desague em córrego.
E, mesmo que se tal ocorresse, não lhe eximiria do pagamento da tarifa de esgoto, sendo de ser resolvido de outra forma, com eventual irregularidade na destinação e não na coleta.
Não cabe ao consumidor verificar o destino e sim ser colocada a coleta à disposição, de onde, a partir do momento em que a coleta é colocada à disposição cabe ao mesmo se desincumbir do ônus de fazer a ligação na rede de esgoto, sob as penas que lhe serão impostas, com a cobrança da tarifa e ainda eventual multa pela ausência de ligação, não contribuindo para o saneamento básico.
Assim regra o artigo 45, § 5o da Lei 11.445/2007, senão vejamos:
Art. 45. As edificações permanentes urbanas serão conectadas às redes públicas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário disponíveis e sujeitas ao pagamento de taxas, tarifas e outros preços públicos decorrentes da disponibilização e da manutenção da infraestrutura e do uso desses serviços. (Redação pela Lei no 14.026, de 2020)
§ 5o O pagamento de taxa ou de tarifa, na forma prevista no caput deste artigo, não isenta o usuário da obrigação de conectar-se à rede pública de esgotamento sanitário, e o descumprimento dessa obrigação sujeita o usuário ao pagamento de multa e demais sanções previstas na legislação, ressalvados os casos de reúso e de captação de água de chuva, nos termos do regulamento. (Redação pela Lei no 14.026, de 2020)
Observa-se ainda na petição inicial do feito de origem verdadeira discussão estéril do tema, se é taxa ou tarifa, sendo que a lei é clara, que, pouco importa a natureza da cobrança, é de obrigação do consumidor fazer a ligação na rede de esgoto, como no presente caso.
Óbvio, que, com a cobrança do percentual de 90% do valor do consumo da água, haveria um grande aumento, diante do serviço prestado, mesmo que ainda não feita a ligação, de onde, em momento futuro, caso não se faça a ligação, inclusive sujeito à multa estará o usuário, segundo a legislação de regência.
Uma coisa se diferencia quando se faz a rede de esgoto após a existência da residência e nesta se verifica a impossibilidade da ligação na rede de esgoto, tais como terrenos que se localizam em patamar muito abaixo da linha da rua, de onde, aí realmente seria impossível se exigir que esgoto produzido subisse ladeira acima, de onde, até se vislumbra uma exceção à lei ante a obrigação ser impossível de ser feita, porém, não é o caso em tela.
Para se viver em sociedade, são garantidos direitos e deveres, sendo estes uns dos deveres, de contribuir com o saneamento público, causador de inúmeras doenças endêmicas em nosso país, sendo este o ônus mínimo de se viver em sociedade.
O problema é que a concessionária vem e faz sua parte do contrato e no geral, temos observado que a população não quer fazer a ligação na rede de esgoto, de onde, ainda sem contribuir com a sociedade onde mora ainda tenta não ligar na rede e não pagar a cobrança da tarifa de serviço de esgoto colocado à disposição, com a ideia de que seria obrigação da empresa concessionária a arcar com tais custos, de onde, devidamente demonstrado pelos artigos de lei, anteriormente citados, que a obrigação é do próprio consumidor.
Isto sem falar ainda da existência do TEMA 565 do STJ, de aplicação obrigatória que ainda dita nos seguintes moldes, acaso se insista na tese de eventual ausência de tratamento do esgoto:
“TEMA 565 – STJ -A legislação que rege a matéria dá suporte para a cobrança da tarifa de esgoto mesmo ausente o tratamento final dos dejetos, principalmente porque não estabelece que o serviço público de esgotamento sanitário somente existirá quando todas as etapas forem efetivadas, tampouco proíbe a cobrança da tarifa pela prestação de uma só ou de algumas dessas atividades.”
Diante disso se conclui que a liminar concedida fere a legislação em tela, causa prejuízos a empresa concessionária de água, impondo a esta a impossibilidade de cobrar o que e lei lhe concedeu e na forma devidamente prevista na legislação em análise, de onde, presentes os elementos autorizadores à concessão da liminar, com efeito suspensivo integral à decisão liminar do feito de origem estampada no ID 77037288 do feito na origem.
ISTO POSTO, nos moldes do artigo 7o, III da Lei 12.016/2009 (Lei do Mandado de Segurança), concedo a liminar, para suspender integralmente a decisão interlocutória proferida no feito de origem 1009389-40.2022.8.11.0001, ID 76685899.
Comunique-se ao magistrado de origem acerca da presente liminar, bem como, no prazo de 10 (dez) dias para que preste as informações pertinentes, em especial no caso de alteração / revogação da sua decisão ou outra que possa vir a trazer a perda de objeto do presente mandado de segurança.
Intime-se o litisconsorte passivo necessário, para que, no prazo de 10 (dez) apresente eventual manifestação no feito, acaso assim entenda como pertinente.
Desnecessária a remessa ao Ministério Público Estadual, nos moldes do Ofício 85/2017, de onde, poderá se manifestar em sede de sessão de julgamento, se for o caso, ante a existência de direito disponível em discussão.
Após, cumpridas as etapas acima, voltem-me conclusos para o agendamento de sessão de julgamento.
Às providências.
Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz de Direito - Relator